Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006125-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (EMBARGANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

TERCEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO – MULTA NÃO MAJORADA PORQUE JÁ AUMENTADA NO RECURSO ANTERIOR –
RECURSO REJEITADO COM A RESSALVA DE QUE NÃO SERÃO ADMITIDOS NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PORQUE OS DOIS ANTERIORES JÁ FORAM CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS (§ 4.o, ART. 1.026, CPC).

1- No caso concreto, não é possível acolher o pedido rescisório com fundamento no inciso VII, do CPC, cuja redação dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”
, porque quando ajuizou a demanda, a Embargante não trouxe qualquer argumento, não justificou, não mencionou, não expôs o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo.

2- A Embargante se prende a trecho do voto condutor que diz
“não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial”
e, desde então, tem insistido que tal assertiva não pode prevalecer, como se toda a fundamentação para o indeferimento do pedido rescisório estivesse pautada nessa única sentença. Extraindo somente tal oração do parágrafo, a Embargante desvirtua todo o raciocínio jurídico construído como fundamentação do voto condutor, pois da leitura do Acórdão embargado é fácil a compreensão (e isso já foi repisado por duas vezes no julgamento dos Embargos anteriores) de que quando ajuizou a demanda, a Embargante não trouxe fundamentos para a juntada dos referidos documentos, tidos como novos, somente na Ação Rescisória.

3- Na petição inicial da Ação Rescisória, a Embargante tão-somente afirmou, genericamente, que não teve oportunidade, tempo, e meios de juntar os documentos quando apresentou defesa na Ação de Despejo, e que depois de sofrer as consequências da sentença lá proferida,
“conseguiu diligenciar e colher provas que não teve como oferecer.”
E, nos termos do STJ, “
Não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória,
aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência”
. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (sem grifos no original)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006125-57.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Auxiliadora dos Santos
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos anteriormente.

Em suas razões, a Recorrente alega que este Órgão julgador insiste em proclamar que ela (Embargante),
“tinha a obrigação de saber que havia perdida na noite dos tempos, uma certidão que se ajusta como luva ao art. 966, VII do CPC”.

Afirma que da redação do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil deixa evidente que o legislador quis estabelecer que
“não vale como prova nova aquela que o autor venha a produzir depois do trânsito julgado para e rotulá-la de nova sustentar a rescisória”
.

Esclarece que
“o interessado tem que encontrar (obter) a prova nova já pronta em toda a sua inteireza, e não produzir uma prova para rotulá-la de nova.”

Ressalta que
“como a lei não diz o óbvio, a prova encontrada só após o trânsito em julgado da decisão mostra, por si só,
“cuja existência ignorava o autor”
. Caso contrário, a prova já estaria encartada nos autos antes da sentença.”

Alega que
“o dispositivo diz que o juiz não pode simplesmente DESCRER de uma prova que pode evitar uma injustiça, sob o argumento de não ter como aferir se o autor ignorava ou não sua existência, sendo que a aferição está no próprio texto da lei.”

Aduz que
“não há o que confundir”
, já
que “as hipóteses são simples.”
Primeiro,
“se a Embargante tivesse conhecimento da certidão da prefeitura provando a manifesta ilegitimidade da parte, e que inclusive o imóvel nunca pertenceu ao espólio, e providenciasse a sua juntada no momento processual próprio, o pronunciamento a seu favor já estaria garantido na primeira instância.”
Segundo,
“se a certidão fosse de conhecimento público e notório, mas não providenciasse a sua juntada no momento processual próprio, só poderia utilizá-la em sede de rescisória, com o respaldo de justificativa idônea acerca do porquê da não juntada.”
Todavia,
“qualquer documento que tenha o significado jurídico de “
prova nova
”, mas não se enquadra em qualquer das hipóteses acima, é porque obviamente “da sua existência o autor ignorava.”

No seu entender
“DESCRER do valor da referida certidão sob o argumento de que não há como aferir se a Embargante ignorava ou não a existência da referida certidão é, com todo o respeito, eleger uma hipótese não prevista em lei para alijar do feito o mais importante documento entranhado após o trânsito em julgado da decisão.”

Conclui que opôs este recurso aclaratório, a fim de que seja acolhido e admitido que ela (Embargante) não tinha como saber da existência de tal certidão,
“ou supra a omissão colocando em evidência o porquê de não ter como
aferir se a Embargante ignorava a existência da certidão decisiva
, se a própria lei pela lógica de uma juntada posterior diz que sim.”

Ao final, aduz que
“não vale repetir o mesmo argumento, até porque Vossas Excelências têm capacidade cognitiva além do necessário para desbravar os meandros pelos quais flui a justiça.”

Contrarrazões no Id. 48288478.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020